Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIDA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR DEPOSITADO PARA GARANTIA DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, o pedido formulado no agravo — “autorizar a expedição do alvará de levantamento dos valores incontroversos de R$ 371.275,94 (trezentos e setenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos – deferido conforme decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 26/01/2017) e R$ 5.804,26 (cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos), relativos às 10 (dez) CDAs que foram devidamente quitadas pelo AGRAVANTE por meio do Programa de Parcelamento REFISDF, totalizando o importe de R$ 377.080,20 (trezentos e setenta e sete mil e oitenta reais e vinte centavos)” — do que se tem, já foi atendido pelo Juízo a quo, haja vista a anotação constante da decisão agravada no sentido de expedição de “alvará de levantamento em favor do Panamericano Arrendamento Mercantil no valor de R$ 371.275,94”, quantia que, em sede da decisão proferida em embargos de declaração, foi acrescida de R$ 49.946,83. Assim, considerando que de referidas decisões consta expedição de alvará em favor do agravante, pedido de liberação de valor que já foi alcançado.
Agravo de instrumento não conhecido.